Tribunal: TJES
Processo: 5004041-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004041-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CIMAR ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em Ação Monitória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo após a celebração de acordo para pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação monitória pode ser suspensa por prazo superior a seis meses com base em acordo firmado entre as partes, aplicando-se analogicamente o art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo executivo pelo prazo necessário para cumprimento voluntário da obrigação, desde que haja anuência das partes.

4. A ação monitória possui natureza híbrida, com elementos de ação de conhecimento e de execução, podendo-se admitir, por analogia, a aplicação do art. 922 do CPC para permitir a suspensão do feito enquanto vigente o acordo firmado.

5. A jurisprudência tem se posicionado em sentidos diversos quanto ao tema, havendo precedentes que limitam a suspensão ao prazo máximo de seis meses, conforme o art. 313, § 4º, do CPC, e outros que admitem a suspensão até o cumprimento do acordo, afastando a extinção do processo até eventual inadimplemento.

6. Considerando que o acordo firmado entre as partes visa à satisfação do crédito de forma parcelada, a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação se mostra medida adequada para garantir a efetividade do ajuste e evitar novas demandas judiciais desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação monitória pode ser suspensa até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, aplicando-se analogicamente o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, § 4º, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1432982-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.11.2015; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002201-12.2023.8.26.0011, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 19.02.2024; TJ-MG, AC nº 10000190415596001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 08.09.2019; TJ-SP, AC nº 11352071320218260100, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em Ação Monitória proposta pelo agravante em face de
CIMAR ANTONIO DA SILVA,
indeferiu o pedido de suspensão do processo após acordo entre as partes para pagamento da verba devida.

Na Decisão de ID 8020971, deferi pedido de efeito suspensivo, entendendo por bem suspender a decisão
a quo
até o pronunciamento definitivo neste recurso, a fim de evitar que ocorresse a extinção do processo antes do julgamento do agravo.

Contrarrazões do agravado no ID 11321405, deixando de oferecer resistência ao recurso da parte.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em Ação Monitória proposta pelo agravante em face de
CIMAR ANTONIO DA SILVA
, indeferiu o pedido de suspensão do processo após acordo entre as partes para pagamento da verba devida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, nos termos do art. 922 do CPC,
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

No caso, a parte autora informou que firmou acordo com a parte requerida, pleiteando a suspensão do processo pelo prazo correspondente ao cumprimento do acordo.

De fato, preceitua o art. 922 do CPC, no capítulo que trata da suspensão do processo de execução, o seguinte:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Por outro lado, o art. 313 do CPC, que trata a suspensão dos processos na fase de conhecimento, não de execução, prevê a possibilidade de suspensão do feito pela convenção das partes, porém, até o prazo de 6 (seis) meses, conforme o § 4º do dispositivo.

Parte da doutrina considera que a Ação Monitória tem natureza de ação de conhecimento, não equivalendo a processo de execução. Nesse sentido, cito precedente que rejeitou a possibilidade de suspensão do processo por mais de 6 (seis) meses em caso de ação monitória:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 312 DA LEI N. 13.105/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.

1. A despeito da possibilidade de suspensão do feito por convenção das partes, prevista no inc. II do art. 313 da Lei n. 13.105/2015, tem-se que não é admissível para além do período de 6 (seis) meses, conforme expressamente dispõe o § 4º do mesmo dispositivo legal. 2. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II” ( § 4º do art. 313 da Lei n. 13.105/2015). 3. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.
(TJPR - 7ª C.Cível - 0002897-34.2016.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 25.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00028973420168160126 PR 0002897-34.2016.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 25/05/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020)

Ao mesmo tempo, a doutrina e jurisprudência reconhecem que
“o procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito”
(STJ, 3ª Turma, REsp 1432982-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.11.2015). Nessa esteira, a Ação Monitória pode ser qualificada como um procedimento especial de cobrança.

Por isso, outros julgados dos Tribunais manifestam entendimento diverso, admitindo a possibilidade de suspensão do feito por prazo superior a 6 (seis) meses em caso de acordo entre as partes, aplicando-se analogicamente o art. 922 do CPC:

AÇÃO MONITÓRIA
– Acordo – Magistrado que homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil –
Hipótese de suspensão do processo – Inteligência do art. 922 do CPC – Determinação de suspensão do feito
– Precedentes desta Egrégia 23ª Câmara de Direito Privado – Recurso provido para anular a r.sentença, afastando o decreto de extinção, para determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil, até cumprimento ou rompimento do acordo pactuado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002201-12.2023.8.26.0011 São Paulo, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 19/02/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

ACORDO HOMOLOGADO. PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO ACORDO.
CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A interpretação conjunta das disposições contidas nos artigos 313, II, e 922 do CPC viabiliza o deferimento do pedido de suspensão do processo, na hipótese em que as partes tenham celebrado acordo visando à quitação parcelada do débito cobrado por meio de ação monitória.
III- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10000190415596001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019)

Ação monitória. Composição amigável.
Sentença de homologação do acordo e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, do CPC.
Pretensão da autora de que o processo seja suspenso até integral cumprimento do quanto pactuado, nos termos do 922, do CPC. Cabimento. Ação deverá retomar seu curso em caso de inadimplemento do acordo. Extinção do processo afastada.
Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 11352071320218260100 São Paulo, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 14/07/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

Assim, penso que deve ser deferido o pedido de suspensão do processo, conforme acordo entre as partes, até a quitação parcelada do débito cobrado por meio de ação monitória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para que seja suspensa a ação monitória até o cumprimento integral do acordo, conforme acordo entre as partes, ou até decisão posterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar